Tribunal: TJMT
Processo: 1021158-48.2024.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021158-48.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 046.261.211-28 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALMIR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 818.936.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ARAUJO GONCALVES AZEVEDO - CPF: 054.944.051-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1021158-48.2024.8.11.0042

APELANTE: JOAO PEDRO DE ALMEIDA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação contra sentença que condenou o réu à pena de 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 710 dias-multa, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e uso de documento falso (art. 304 do CP).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os elementos suficientes para a manutenção da condenação pelo delito de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

A materialidade do delito de tráfico é incontestável, confirmada por laudo pericial que atestou que o material apreendido na residência do réu totalizou 391,49g de maconha.

Os depoimentos firmes e harmônicos dos policiais que participaram do flagrante comprovam a responsabilidade do réu no ocorrido.

O crime de tráfico é de ação múltipla, sendo desnecessária a demonstração da mercancia, bastando a guarda ou o depósito da substância ilícita.

A alegação de que a droga foi "plantada" pelos policiais é isolada, inverossímil e desprovida de lastro probatório, não sendo suficiente para afastar a condenação.

A quantidade encontrada, a apreensão de instrumentos relacionados ao tráfico e de dinheiro confirma a destinação mercantil dos produtos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Para a configuração do tráfico de drogas, é prescindível comprovar a comercialização, bastando o depósito ou a guarda das substâncias ilícitas. 2. A alegação de que a droga foi 'plantada' por policiais exige prova idônea, não se sustentando em declarações isoladas do réu. 3. Comprovada a traficância descabe a absolvição pretendida".

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 304; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG; STJ, AREsp n. 2.463.533/PI; TJMT, N.U 1024758-37.2023.8.11.0002.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1021158-48.2024.8.11.0042

APELANTE: JOAO PEDRO DE ALMEIDA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interpostos por João Pedro de Almeida Sousa, contra sentença que o condenou à pena de 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 710 (setecentos e dez) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e ao art. 304 do Código penal (tráfico de drogas e uso de documento falso).

Em suas razões, assevera que: 1) “
não restou amplamente, indubitavelmente reconhecida a autoria do defendente, pelo que se impõe, nesse momento, a sua absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal”
; 2) “
embora tenha havido a apreensão de entorpecentes, não há qualquer prova de que o assistido tivesse a intenção de comercializá-los
”; 3) “
o apelante negou veementemente a prática delitiva, inclusive afirmou que nada de ilícito estava em sua posse ou fosse de sua propriedade
”
(
Id.
304826416 - pág. 1-5).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
304826418 - pág. 1-12)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(Id. 309715897 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1021158-48.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os crimes de tráfico de drogas e de uso de documento falso e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 05 de outubro de 2024, por volta das 10h40min, na rua 05, n° 02, quadra 06, setor E, bairro Santa Terezinha, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado JOÃO PEDRO DE ALMEIDA SOUSA foi preso em flagrante delito por ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na mesma data e local mencionados, o denunciado JOÃO PEDRO DE ALMEIDA SOUSA fez uso de documento falso.

Consta nos autos que a equipe RAIO 01 estava em moto patrulhamento tático pelo bairro Santa Terezinha quando, ao passar pelo setor D, deparou-se com o ora denunciado João Pedro caminhando pela rua em atitude reputada suspeita.

Em seguida, a equipe realizou a abordagem do denunciado, o qual, inicialmente, apresentou um RG em nome de Gonçalo Licínio Campos e Silva. Ocorre que a equipe policial, ao checar os dados repassados pelo denunciado via CIOSP, verificou que as informações estavam incoerentes com o sistema; enquanto isso, o denunciado João Pedro passou a apresentar resistência ativa durante a abordagem, exaltando-se e gritando para chamar atenção dos vizinhos, além de desobedecer às ordens e, ainda, tentou evadir do local, sendo impedido pela equipe.

Durante a entrevista preliminar, o denunciado deu o seu verdadeiro nome e, ao realizar nova checagem, a equipe policial descobriu que em nome do denunciado João Pedro tinha um mandado de prisão em aberto oriundo dos autos de n° 1007574-45.2023.8.11.0042, expedido pela 13a Vara Criminal desta Comarca, referente a prática do crime de tráfico de drogas (Id. 174319763); por sua vez, o denunciado disse que o seu documento verdadeiro estaria em sua residência, situada no setor E, do mesmo bairro.

Ato contínuo, ante a necessidade de confirmar os dados pessoais do denunciado, a guarnição, com apoio da VTR RAIO, deslocou-se até a sua residência. Ao chegar no local, foi visualizado na parte externa alguns potes contendo terra e sementes de substâncias análoga a maconha; de imediato, o denunciado João Pedro foi indagado se cultivava maconha e ele respondeu que sim, contando que havia feito o cultivo algum tempo atrás e no momento teria na casa uma barra de maconha para o seu uso.

Em seguida, a equipe acompanhou o denunciado até um dos cômodos da casa, onde foi de fato localizado, dentro do guarda-roupa, 01 (uma) barra de substância análoga a maconha e 04 munições calibre .762 intactos.

Diante da situação de flagrante verificada, os policiais realizaram buscas no local e encontraram em cima de uma raque, vários cartões de crédito em nome de terceiros, o documento pessoal do denunciado e outro documento de identidade com a foto de João Pedro, porém em nome da pessoa de Marcelo Fabricio Gusmão Santos. Em continuidade, na cozinha, foi localizado dentro de um pote contendo arroz, a quantia de R$ 3.120,00 (três mil cento e vinte reais); também foram encontradas 02 (duas) máquinas de passar cartão, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) aparelho celular e 01 (um) pote com embalagens contendo resquícios de maconha (imagens das apreensões Id. 174319761
).
[
...]
(Id.
304826357 - pág. 1-5).

A autoria e a materialidade do crime tipificado no art. 304 do Código Penal não é questionada no apelo, que se limita a sustentar o desacerto da condenação de João Pedro nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

A materialidade é incontroversa.

O laudo pericial n. 311.3.10.9067.2024.205156-A01 apresentou resultado positivo para maconha, que totalizou 391,49 (trezentos e noventa e um gramas e quarenta e nove centigramas) (Id. 304825893 - pág. 1-2).

A autoria também exsurge nas provas amealhadas.

Conforme apurado, a Polícia Militar encontrava-se em patrulhamento de rotina quando se deparou com o réu, que transitava em via pública.

Na abordagem, ele se identificou com documento em nome de Gonçalo Licinio Campos e Silva, que, na checagem, apresentou inconsistências quantos aos dados inseridos.

Ao ser indagado pelos policiais, o réu admitiu que se tratava de documento falso e que o verdadeiro estava em sua residência.

Assim, foram até o local indicado por ele, onde encontraram drogas, balança de precisão, máquina de cartão, determinada quantia, além de outro documento com a fotografia do réu, mas em nome de
Marcelo Fabricio Gusmão Santos.

As circunstâncias do flagrante exsurgem no depoimento do PM Bruno Araújo Gonçalves Azevedo na fase inquisitorial:

Que estando de serviço e compondo a Equipe de RAIO 01, se encontrava em moto patrulhamento Tático pelo Bairro Santa Terezinha, quando ao passar pelo Setor D,
realizaram abordagem no suspeito João Pedro, que de início se identificou com o documento em nome de Gonçalo Licínio Campos e Silva
; Que após checagem via CIOSP, as informações contidas no sistema de checagem não eram as mesmas repassadas pelo suspeito, tendo várias contradições; Que inicialmente o suspeito passou a se exaltar começando a gritar para chamar atenção de vizinhos desobedecendo as ordens de abordagens onde o suspeito ainda tentou evadir do local; Que ao ser seguro pela equipe, chegou ao solo resistindo ativamente a abordagem; Que, após entrevista,
o suspeito declarou se chamar João Pedro de Almeida Sousa
; Que foi realizado checagem vias CIOSP e BNMP onde constou em desfavor do suspeito um mandado de prisão em aberto n° 1007574-45.2023.8.11.0042.01.0001-25, expedido pela 13a Vara Criminal de Cuiabá, pelo artigo 33 do código penal;
Que o suspeito disse que estaria com o seu documento verdadeiro em sua residência no setor no mesmo bairro;
Que no intuito de confirmar as informações passadas pelo suspeito,
a equipe com apoio da VTR RAIO deslocaram até o endereço passado pelo suspeito
,
o qual se encontrava em posse de uma chave da residência
, sendo que ao chegar no local foi
visualizado na parte externa alguns potes contendo terra e sementes de substância análoga a maconha
;
Que nesse momento, foi indagado o suspeito se faria cultivo de maconha, o qual confirmou que sim, e que havia feito cultivo algum tempo atrás, e que
no momento na residência haveria uma barra de substância análoga a maconha que seria para seu uso
; Que a equipe, de pronto, o acompanhou até um dos cômodos da casa, onde foi localizado de fato
dentro de um guarda roupa uma barra de substância análoga a maconha e 04 munições calibre 762 intactos
; Que em decorrência do flagrante delito de tráfico ilícito/posse, foi realizado busca no local sendo localizado em cima de uma raque vários cartões de crédito em nome de terceiros, o documento pessoal do suspeito e
outro documento de identidade com a foto do suspeito, porém, com o nome de Marcelo Fabricio Gusmão Santos
; Que ao realizar
busca na cozinha foi localizado dentro de um pote contendo arroz uma quantia em dinheiro totalizando o valor de R$ 3.140,00 reais
; Que
também foram encontrados no local duas máquinas de passar cartão, uma balança de precisão,
um aparelho de celular e um pote contendo embalagens contendo resquícios de maconha [...]
(Id. 304826356 - pág. 26-27).

Na instrução processual, o PM
Almir Souza dos Santos ratificou o modo como a apreensão ocorreu,
verbis:

MP: [...] o senhor se recorda desse fato, pode esclarecer ao juízo o que aconteceu ali, como é que chegaram até esse cidadão, as razões da abordagem dele, notadamente, os motivos da prisão, por favor.

T: Sim, a abordagem do João Pedro foi no bairro Santa Terezinha, setor C, a gente tinha patrulhamento pelo bairro, avistamos o João Pedro, optamos por uma abordagem, e aí,
nessa abordagem, ele se identificou com outro nome, inclusive apresentando um documento com outro nome.

[...]

MP: Então, ele não apenas deu esse nome que não era o dele, como apresentou um documento em que figurava esse nome e a fotografia dele?

T: Sim, aí fizemos uma checagem mais aprofundada, via Ciosp, via outros aplicativos de checagem, houve divergências entre os dados do nome apresentado e o que ele nos dizia, aí dentro dessa entrevista, ele acabou se exaltando um pouco, tentando chamar a atenção de pessoas, por fim, e
le conseguiu nos passar que não era o nome dele aquele,
aí passou o nome de uma outra pessoa, que seria João Pedro. Fizemos a checagem e constou um mandado de prisão para esse João Pedro, aí conseguimos identificar que ele era morador ali do bairro mesmo.

MP: Em princípio, João Pedro era o nome dele mesmo?

T: Sim, aí como a gente já não tinha toda essa certeza se João Pedro também seria ele, f
omos com ele até a residência, onde ele nos indicou onde seria ali próximo

ainda do local de abordagem
; para surpresa inclusive da gente,
ao chegar no portão, verificamos algumas situações atípicas ali, de plantas de maconha antiga, mas ainda possível de caracterizar como cultivo, que havia sido cultivado, que ainda havia sementes
,
aí perguntamos para ele, ele disse que havia feito plantação algum tempo atrás e que tinha na casa dele alguma coisa para uso
,
então, a gente fez uma busca nessa residência, acompanhada por ele, e foi localizado no guarda-roupa uma barra de maconha, e aí junto com essa barra de maconha, algumas munições
[...]; aí foi dado prosseguimento nas buscas ali, a casa pequena, e aí
foram verificados outros documentos ali com foto dele, com nome diferente
, verificamos que haviam vários cartões também, dando a entender que poderia também ser utilizado o crime de estelionato;
localizamos um valor em dinheiro escondido num pote de arroz,
aí foram várias coisas ali no decorrer dessa ocorrência que a gente conseguiu de material e apresentamos na delegacia.

MP: Essa quantidade de dinheiro, o senhor lembra o quanto era, pelo menos aproximadamente?

T: Era três mil e alguma coisa, cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais).

MP: O senhor lembra de ter encontrado também máquina de passar cartão, balança de precisão, coisa assim?

T: Sim, sim, fomos encontrando vários produtos característicos

também de que ele poderia estar fazendo tráfico

de entorpecente, inclusive na residência ali
.

MP: E aí o senhor falou que era uma barra de maconha?

T: Sim, era uma barra de maconha mesmo, um pedaço similar a uma barra bem grande
.

MP: Mas não era um tablete inteiro então, era parte de um tablete?

T: Olha, não consigo me lembrar se havia parte dele já utilizada ou não, mas era um pedaço grande mesmo, como se fosse uma barra.

MP: O senhor lembra de ter encontrado algumas porções também menores?

T
: Olha, tinha um pote, um pote de vidro com sementes ou outros fragmentos menores
, não me recordo se havia alguma coisa embalada, de fração menor embalada, não me recordo.

MP: O senhor disse que quando chegaram encontraram evidências de uma plantação, de ter sido plantada maconha, tinha semente, embora, pelo que eu entendi, se entendi errado, o senhor me corrija, por favor, é como se tivesse algum pé de maconha, mas que já estivesse em fase de deterioração, seco, entendi corretamente?

T: Sim, já havia sido cortado, colhido, no caso, só tinha a parte de caule [...].

MP: O que eu queria lhe perguntar é o seguinte, aquela barra que tinha ali, esse pedaço grande, que o senhor falou, aparentava ser uma coisa, pela forma como estava ali prensado, sei lá, embalado, aparentava ser alguma coisa artesanal, tipo assim, que ele tivesse colhido de uma plantação dele e prensado ali de alguma maneira, ou era típica de drogas que era comprada, de fora mesmo?

T:
Olha, aparentou ser mais uma coisa que ele havia comprado mesmo, já não seria fruto dessa plantação antiga, parecia ser algo que havia sido comprado recente
.

[...]

MP: Ele deu alguma explicação para essa situação, o que ele disse sobre essa droga, sobre esses documentos?

T: Olha, a droga me recordo que ele disse que era para uso
, já em relação à prática do estelionato, não me recordo se ele afirmou praticar, não tenho essa lembrança precisa.

MP: Aqui diz que ele negou a traficância quando ele foi interrogado, para vocês ele negou a traficância também?

T: Sim.

MP: E diz que ele assumiu a propriedade, lá no interrogatório dele, ele assumiu a propriedade somente das sementes de maconha que estavam em cima da mesa, e diz a balança, que ele deu uma explicação lá, e dos documentos, mas ele não assumiu esse pedaço grande de maconha, ele disse que só tinha a metade de um cigarro que havia fumado antes, e os documentos em nome de terceiros ele admitiu também, ou seja, ele não admitiu esse pedaço grande de maconha que o senhor falou, mas para vocês lá na hora ele admitiu?

T: Sim,
foi localizado no interior da residência, no guarda-roupa, inclusive na presença dele não teria como ...

MP: Alguns Sargento, alguns estão com a droga no bolso, mas negam assim mesmo, né?, mas no caso dele, para vocês, ele não negou que aquele pedaço fosse dele ou ele negou também?

T: Não, ele não negou, ele disse que era inclusive para uso próprio, ele falou que adquiriu para uso
. [...]
(Id.
304826386 - pág. 1 e 304826387 - pág. 1).

O termo de exibição e apreensão n.
2024.16.474003 corrobora a narrativa das testemunhas, pois registra que foram encontrados em poder do réu: a) 01 (uma) unidade(s) de maconha – barra de substância análoga à maconha – Lacre: 04177346, código de apreensão 82851; b) 01 (uma) unidade(s) de outro – frasco de plástico contendo sementes análoga à maconha – Lacre: 04177354, código de apreensão 82852; c) 01 (uma) unidade(s) de maconha – frasco contendo vários recortes de plástico com resquícios de substância análoga à maconha – código de apreensão 82854; d) R$ 3.140,00 (três mil e cento e quarenta reais) – código de apreensão 82855; e) 02 (duas) unidade(s) máquinas de passar cartão – código de apreensão 82859; f) 01 (uma) unidade(s) balança de cor branca, lacre: 04177352 – código de apreensão 8285C (Id. 304825871 - pág. 1-2).

Conforme reiteradamente decidido, o relato dos policiais que participaram do flagrante “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Ademais, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

De mais a mais, não se pode ignorar que o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla e se caracteriza por qualquer das condutas descritas no disposto, dentre as quais inclui-se ‘transportar’, ‘guardar’ e ‘manter em depósito’, sendo desnecessária a efetiva comprovação da mercancia.

Nesse sentido:

[...] Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive transportar e ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.095.274/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

[...] O crime de tráfico de drogas classifica-se como delito de ação múltipla (ou de conteúdo variado), motivo pelo qual a jurisprudência desta Corte Superior fixou-se no sentido de que, para sua caracterização, não há necessidade de demonstração de que o agente efetivamente coloque em circulação a substância proscrita ou a destine à comercialização. [...]
(STJ, AREsp n. 2.463.533/PI, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 20/9/2024).

Por outro lado, a alegação de João Pedro em juízo, no sentido de que as drogas foram ‘plantadas pelos policiais’,
encontra-se isolada nos autos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que “
a prova da alegação incumbe a quem a fizer (CPP, art. 156), de modo que caberia ao apelante “comprovar a versão por ele levantada para afastar a autoria delitiva, não merecendo guarida a tese de que os policiais plantaram a droga pura e simplesmente para incriminá-lo, se não houver elementos concretos que demonstre o alegado.” (TJMT, Ap no 157309/2015)” [...]
(TJ/MT, N.U 0007459-90.2013.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).

No contexto, a escusa não enseja a absolvição pretendida
. Confira-se:

[...] Os depoimentos dos policiais, tanto na fase investigativa quanto em juízo, são harmônicos e consistentes ao descreverem a abordagem, que foi motivada por denúncia anônima sobre tráfico de drogas no local, indicando os apelidos dos suspeitos, um dos quais foi confirmado pelo próprio réu em interrogatório judicial. A versão dos réus de que não possuem envolvimento com o tráfico e de que as drogas foram “plantadas” pelos policiais é isolada e não encontra amparo nas provas dos autos, sendo contraditada pelos depoimentos dos agentes públicos e pelas circunstâncias da prisão. [...]
(TJ/MT, N.U 0006955-40.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025).

[...] A alegação de que os entorpecentes teriam sido "plantados" por policiais carece de qualquer indício de verossimilhança e não afasta a presunção de legitimidade dos atos dos agentes públicos, cujos depoimentos são válidos, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 08 do TJMT. [...] “A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas podem ser reconhecidas com base nos depoimentos harmônicos dos policiais militares e nos laudos periciais, mesmo diante de negativa dos réus.” [...]
(TJ/MT, N.U 1015601-80.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025).

A condição de usuário tampouco pode ser acolhida.

Além de não existirem provas nesse sentido, a quantidade de maconha – quase 400g – desacredita o argumento.

De acordo com experts, o cigarro de maconha tem em média, 1g, de modo que a quantidade localizada produziria, aproximadamente, 400 (quatrocentas) unidades.

Nesse sentido:

[...] A quantidade de maconha apreendida - 113,68g (cento e treze gramas e sessenta e oito centigramas) - não se mostra ínfima ou inexpressiva para elidir a comercialização/distribuição no presídio. Ao contrário, apresenta-se compatível com a traficância, visto que possibilitaria a confecção de, ao menos, 113 (cento e treze) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS).

Registre-se que seria possível auferir até R$ 1.695,00 (um mil, seiscentos e noventa e cinco reais) com a venda do entorpecente, sopesado o valor de R$ 15,00 (quinze reais) por cigarro da droga [113 porções individuais x R$ 15,00], conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha “pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga” (FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf). [...]
(TJ/MT, N.U 1024758-37.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

[...] A quantidade de maconha apreendida – 124g - é, em entendimento pessoal, digna de nota, capaz de atingir número elevado de usuários, pois dela poderiam ser confeccionados, no mínimo, 124 cigarros de maconha, podendo se chegar a 248, não se relevando crível se fosse destinada ao uso próprio do acusado, o usuário crônico utiliza, no máximo, 5g da droga apreendida. Contexto fático a evidenciar a situação de traficância. [...]
(TJ/RS, Apelação Criminal, No 50117926620218210001, Segunda Câmara Criminal, Relator: Viviane de Faria Miranda, Julgado em: 22-11-2021).

E não é só.

Parte da droga encontra-se em porções individuais.

Também foram apreendidos apetrechos comumente relacionados ao tráfico – balança de precisão e máquina de cartão –, e R$ 3140,00 (três mil cento e quarenta reais) em espécie.

De toda sorte, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 3).

Assim sendo, encontra-se justificada a condenação de João Pedro nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:

[...] As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico e de lesão corporal, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição da lesão corporal e da desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes; [...]
(TJ/MT, N.U 1002829-03.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

[...] Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025